Tribunal: TJDFT
Processo: 0721628-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721628-71.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS INT DAS CAR DE ORC E DE FIN E CONT DO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. COISA JULGADA. INOCORRENTE. REAJUSTE SALARIAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO EXEQUENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Tratando-se de relação jurídica continuativa que envolve prestações de trato sucessivo, o prazo prescricional incide apenas sobre cada uma das parcelas isoladamente. Assim, a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da demanda. Súmula 85 do STJ. 1.1. No caso dos autos, o período cobrado é sobre o percentual incidente a partir de junho de 2014 e o cumprimento foi iniciado em 2018, não havendo o decurso do prazo prescricional. Prejudicial de Prescrição rejeitada. 2. Verificado que o período cobrado no presente cumprimento de sentença é diverso do que fora cobrado no cumprimento anteriormente ajuizado, não há que se falar em coisa julgada. 3. A discussão quanto à compensação do percentual de reajuste reconhecido no título exequendo com os reajustes concedidos pelo Distrito Federal já foi devidamente discutida nos autos dos embargos à execução anteriormente ajuizada e confirmada por este eg. TJDFT, na qual restou consignada a necessidade de compensação, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito dos servidores. 3.1. No mesmo julgamento, foi decidido que “A discussão da compensação, incluindo os tipos dos reajustes a serem compensados e o momento em que foi realizado o reajuste, pode ser feito na execução de sentença sem que isso implique ofensa à coisa julgada.” (Acórdão 989344, 20140111592734APC, Relator: RÔMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 10/2/2017. Pág.: 143-176) 4. Iniciado novo cumprimento de sentença lastreado no mesmo título executivo judicial objeto dos embargos à execução e esclarecido pela Contadoria Judicial que o exequente não tem nenhum valor a receber, em razão da compensação reconhecida judicialmente, a extinção da execução é medida que se impõe. 5. Litigância de má-fé não configurada, pois a apelante apenas exerceu o seu direito de expor as suas razões para a reforma do julgado, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé. 6. Recurso do exequente conhecido e não provido. Recurso do executado conhecido. Prejudicial prescrição rejeitada. No mérito, recurso provido. Decisão reformada. O recorrente alega violação ao artigo 337, § 4o, do Código de Processo Civil, afirmando ser viável o pagamento dos 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), sem qualquer compensação, diante da existência de coisa julgada a respeito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 337, § 4o, do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Cinge-se a controvérsia em saber se os servidores substituídos pelo SINDIFICO têm algum valor a receber em decorrência da sentença proferida nos autos da ação de cobrança no 1999.01.1.060511-8, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento do reajuste salarial de 84,32%, correspondente ao IPC de março/90, com os efeitos e reflexos sobre todos os itens que compõem os rendimentos salariais de cada filiado. Inicialmente, cumpre destacar que não há que se falar na ocorrência de coisa julgada, pois da leitura da exordial do presente cumprimento de sentença, percebe-se que estão sendo cobrados valores referentes aos meses de junho de 2014 a janeiro de 2018, período diverso do discutido nos autos dos embargos a execução de no 2014.01.1.159273-4 (...). Portanto, tendo em vista que já foi reconhecida a necessidade de compensação entre o percentual deferido no título judicial exequendo com os reajustes adiantados pelos Decretos 12.728/1990 e 12.947/1990 e que a Contadoria Judicial informou que, diante da compensação, os substituídos do SINDIFICO não têm nenhum valor a receber, a decisão deve ser reformar para que seja acolhida a impugnação do Distrito Federal e extinto o cumprimento de sentença” (ID 14398336). Para infirmar tal conclusão seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o órgão julgador decidiu a controvérsia com base nos Decretos Distritais 12.728/1990 e 12.947/1990, o que não se mostra possível na presente sede, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027